Tribunal: TJSP
Processo: 2290208-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação qualificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Delito de receptação é grave, sendo passível de forte reprovação, porquanto fomenta e cria demanda para outros crimes, afastando ainda mais a coisa de seu legítimo proprietário. Paciente reincidente. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, estando,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação qualificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Delito de receptação é grave, sendo passível de forte reprovação, porquanto fomenta e cria demanda para outros crimes, afastando ainda mais a coisa de seu legítimo proprietário. Paciente reincidente. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, estando, ainda, presentes os critérios de admissibilidade contidos no art. 313, incisos I e II, do mesmo diploma. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290208-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
EMERSON CORREA e Impetrante ROSANGELA FERREIRA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.266
2
HABEAS CORPUS No: 2290208-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Rosângela Ferreira de Freitas
Paciente: EMERSON CORREIA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba
Voto no: 13.266
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Suposta prática de receptação qualificada.
Pleito de revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade. Delito de receptação é
grave, sendo passível de forte reprovação,
porquanto fomenta e cria demanda para
outros crimes, afastando ainda mais a
coisa de seu legítimo proprietário. Paciente reincidente. Presentes,
portanto, os requisitos do art. 312 do CPP,
estando, ainda, presentes os critérios de
admissibilidade contidos no art. 313,
incisos I e II, do mesmo diploma.
Constrangimento ilegal não configurado.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Rosângela Ferreira de Freitas, em favor de
EMERSON CORREIA pleiteando a concessão da liberdade provisória por
entender desnecessária a custódia cautelar. No mérito, requer a confirmação
da ordem.
Sustenta a impetrante estarem ausentes os requisitos da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Requer a revogação da prisão preventiva e imediata
soltura do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medida restritiva
diversa do cárcere cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.266
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 152/153).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser obtidos por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (157/160).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de
novembro de 2020 pela suposta prática de receptação, tendo sido a prisão
convertida em preventiva pelo Juízo impetrado (fls. 69/71).
Consta da denúncia que, no dia 03 de novembro de
2020, entre as 15 horas e as 19 horas e 45 minutos, nesta cidade e comarca
de Sorocaba, EMERSON CORREA, recebeu e ocultou, em proveito próprio e
alheio, a motocicleta Yamaha YBR 150, de placa DWC-0J69/Sorocaba-SP,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, coisa que sabia ser
produto de crime (fls. 121/123).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
O crime de receptação, embora se trate de delito
cometido sem violência ou grave ameaça, nem por isso deixa de ter caráter
particularmente grave, sobretudo em sua modalidade qualificada, uma vez
que tal conduta se encontra no fim da “cadeia produtiva” da criminalidade,
relacionando-se quase sempre a outros crimes patrimoniais como furtos e
roubos, causando, assim, indiretamente, sérios abalos à ordem pública ao
financiar e fomentar a atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.266
4
Portanto, a receptação não pode ser encarada como
um delito absolutamente sem gravidade, uma vez que cria uma verdadeira
demanda por outros crimes contra o patrimônio, alguns deles praticados
com violência e mediante grave ameaça à pessoa, infundindo verdadeiro
pavor no seio da sociedade.
Ademais, a receptação afasta a coisa ainda mais do
seu legítimo proprietário, não sendo razoável que cidadãos ordeiros e
trabalhadores, que não raro empreendem luta diária para amealhar um
patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos atraídos
pela perspectiva do ganho fácil.
Afora isso, destaque-se, que o paciente é reincidente
em delitos patrimoniais (fls. 48/53 e 56/60), o que não recomenda em
absoluto sua soltura, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade dos crimes imputados ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290208-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.266
5
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Desta forma, é absolutamente inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas
mostram-se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto
crime em comento.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR